Tribunal: TJMT
Processo: 1039743-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039743-77.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
RECORRIDO: ANDREIA MAZZARELLO MAIOLINO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de contrato fraudulento de empréstimo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. O requerente alegou que teve uma conta aberta fraudulentamente em seu nome, com contratação de cheque especial que resultou na negativação indevida de seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta e a consequente negativação do nome do requerente; e (ii) analisar a adequação do quantum fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, não atendendo ao ônus probatório que lhe competia, conforme o art. 373, II, do CPC. A formalização de contrato de empréstimo por meio de fraude, sem a participação do requerente, enseja a declaração de inexistência de débito e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, mesmo quando decorrentes de fraude praticada por terceiros.
O dano moral é configurado in re ipsa, ou seja, presume-se a partir da própria conduta ilícita, dispensando prova específica de prejuízo. O valor de R$ 6.000,00, fixado pela sentença, é adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.
A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, visto tratar-se de responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada em nome de consumidor, ainda que por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2.O dano moral decorrente de fraude bancária e negativação indevida é configurado in re ipsa, dispensando prova específica de prejuízo".
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14; Lei n.o 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54 e 479; N.U 1020434-41.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 31/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039743-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA MAZZARELLO MAIOLINO - CPF: 441.900.931-49 (RECORRIDO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024